Tribunal: STJ
Processo: 0436724-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050362 - SP(2025/0436724-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: L R DA C
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente
impetrado contra condenação transitada em julgado na origem.
habeas corpus
2. A defesa pleiteia o provimento do agravo para concessão da ordem, visando à readequação da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para readequação de pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, em caso de condenação transitada em julgado na origem, sem que tenha havido
julgamento de mérito no STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal em hipóteses
habeas corpus
nas quais não houve inauguração da competência do STJ, conforme jurisprudência consolidada.
5. De acordo com o
alínea "e", da Constituição da República compete ao STJ
art. 105, inciso I,
julgar originariamente apenas revisões criminais e ações rescisórias de seus próprios julgados.
6. Não há processo em curso no STJ que possibilite a concessão de
de ofício nos
habeas corpus
termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em hipóteses
habeas corpus
2.
nas quais não houve inauguração da competência do STJ.
Compete ao STJ julgar
originariamente apenas revisões criminais e ações rescisórias de seus próprios julgados,
3.
conforme o
alínea "e", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
A concessão de habeas
de ofício nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal depende da
corpus
art. 654,
existência de processo em curso no STJ.
Documento eletrônico VDA55186436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 66dab0c4-30df-4380-98d6-381705685136

Dispositivos relevantes citados:
alínea "e"; CPP,
§ 2o.
CR/1988, art. 105, inciso I,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 17.6.2024;
903.400/RS,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.6.2024; STJ,
885.889/RS,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12.6.2024; STJ,
852.988/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28.5.2024; STJ,
908.528/MG,
AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 15.5.2024; STJ,
883.647/MG,
AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25.4.2024; STJ, HC
887.735/PE,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 10.4.2024; STJ, AgRg no HC
790.768/SP,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 15.3.2024; STJ, AgRg no HC
757.635/SC,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3.7.2024; STJ, AgRg no
825.424/SP,
HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.8.2024; STJ, AgRg no
820.174/SP,
HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3.7.2024; STJ, AgRg
913.826/SP,
no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 24.3.2025; STJ, AgRg
979.816/SP,
no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
912.611/SP,
Turma, DJe 16.8.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
813.788/CE,
DJe 29.6.2023; STJ, AgRg no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.407.640/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe 29.4.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
830.059/RJ,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 8.5.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 66dab0c4-30df-4380-98d6-381705685136

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050362 - SP(2025/0436724-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: L R DA C
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente
impetrado contra condenação transitada em julgado na origem.
habeas corpus
2. A defesa pleiteia o provimento do agravo para concessão da ordem, visando à readequação da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para readequação de pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, em caso de condenação transitada em julgado na origem, sem que tenha havido
julgamento de mérito no STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal em hipóteses
habeas corpus
nas quais não houve inauguração da competência do STJ, conforme jurisprudência consolidada.
5. De acordo com o
alínea "e", da Constituição da República compete ao STJ
art. 105, inciso I,
julgar originariamente apenas revisões criminais e ações rescisórias de seus próprios julgados.
Documento eletrônico VDA54113940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: 4972b883-e50e-40f3-b0b3-230199c1dc3f

6. Não há processo em curso no STJ que possibilite a concessão de
de ofício nos
habeas corpus
termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em hipóteses
habeas corpus
2.
nas quais não houve inauguração da competência do STJ.
Compete ao STJ julgar
originariamente apenas revisões criminais e ações rescisórias de seus próprios julgados,
3.
conforme o
alínea "e", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
A concessão de habeas
de ofício nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal depende da
corpus
art. 654,
existência de processo em curso no STJ.
Dispositivos relevantes citados:
alínea "e"; CPP,
§ 2o.
CR/1988, art. 105, inciso I,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 17.6.2024;
903.400/RS,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.6.2024; STJ,
885.889/RS,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12.6.2024; STJ,
852.988/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28.5.2024; STJ,
908.528/MG,
AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 15.5.2024; STJ,
883.647/MG,
AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25.4.2024; STJ, HC
887.735/PE,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 10.4.2024; STJ, AgRg no HC
790.768/SP,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 15.3.2024; STJ, AgRg no HC
757.635/SC,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3.7.2024; STJ, AgRg no
825.424/SP,
HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.8.2024; STJ, AgRg no
820.174/SP,
HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3.7.2024; STJ, AgRg
913.826/SP,
no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 24.3.2025; STJ, AgRg
979.816/SP,
no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
912.611/SP,
Turma, DJe 16.8.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
813.788/CE,
DJe 29.6.2023; STJ, AgRg no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.407.640/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe 29.4.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
830.059/RJ,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 8.5.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão da
L R DA C
Presidência desta Corte, que indeferiu liminarmente o writ,
Documento eletrônico VDA54113940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: 4972b883-e50e-40f3-b0b3-230199c1dc3f

Em razões, a defesa alega que o paciente é primário e de bons antecedentes, tendo
cometido crime sem violência ou grave ameaça. Não obstante, não lhe foi aplicada a pena
restritiva de direitos prevista no
do Código Penal.
art. 44
Assevera que não é proporcional e razoável manter afastado o benefício da pena
alternativa pelo fato de ter sido
50 reais para a vítima.
ofertado/pago
Aduz que tal conduta não se sobrepõe ao fato do crime ser desprovido de violência
ou grave ameaça, ainda mais considerando que a pena foi fixada 1 ano e 3 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo unitário.
Pugna pelo provimento do agravo a fim de conceder a ordem, para a readequação da
pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.
É o relatório.

VOTO

Razão não assiste ao agravante.
Consoante consta da inicial do presente
(fl. 5), ocorreu o trânsito em julgado do
writ
acórdão impugnado.
Ou seja, o presente
foi impetrado contra condenação proferida na
Habeas Corpus
origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela
passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
manejado como
writ
substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência
desta Corte.
Isto porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea , da Constituição da República
e
compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e
as ações rescisórias de seus próprios julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe de 17.6.2024; AgRg no
903.400/RS,
HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no
885.889/RS,
HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg
852.988/SP,
no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28.5.2024;
908.528/MG,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
883.647/MG,
Documento eletrônico VDA54113940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: 4972b883-e50e-40f3-b0b3-230199c1dc3f

15.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
887.735/PE,
25.4.2024; HC n.
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10.4.2024;
790.768/SP,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
757.635/SC,
15.3.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
825.424/SP,
DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
820.174/SP,
Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha
913.826/SP,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024.
Ademais, não detendo o STJ competência para o processamento do presente
,
writ
não está em curso processo que possibilite a concessão de
de ofício nos termos
Habeas Corpus
do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n.
relator Ministro
979.816/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
relator
24/3/2025;
912.611/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
16/8/2024;
813.788/CE,
AgRg no AgRg no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
29/6/2023;
AREsp n. 2.407.640/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro
29/4/2024;
830.059/RJ,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
.
8/5/2025)
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54113940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: 4972b883-e50e-40f3-b0b3-230199c1dc3f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.362 / SP
Número Registro: 2025/0436724-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000220320248260629 20223482024
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TIAGO LEARDINI BELLUCCI
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: L R DA C
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE - AQUISIÇÃO, POSSE OU ARMAZENAMENTO DE
PORNOGRAFIA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : L R DA C
ADVOGADO : TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55149140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:03
Código de Controle do Documento: bd9aa514-9c69-4ab9-baf6-88f32cfa5484

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:03
Código de Controle do Documento: bd9aa514-9c69-4ab9-baf6-88f32cfa5484